Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS EM AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA A RESPEITO DA RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. Verificado que a prova testemunhal requerida pela parte não se mostra necessária para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Tratando-se de demanda anulatória em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.
3. A apresentação de cópias falsificadas da Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Receita Federal, do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e de terceiros ao contratante, constitui circunstância apta a justificar a rescisão do contrato administrativo, quando verificado que não representavam a realidade das condições da empresa contratada.
4. Para fins de reconhecimento do descumprimento de obrigação contratual, na via administrativa, a mera utilização de documentos falsos, independentemente de o fato ser de conhecimento daquele que apresentou a documentação, configura circunstância apta a justificar a rescisão do contrato, de modo que não se faz necessária a apuração dos fatos na esfera criminal, para fins de início da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória por parte da empresa contratada.
5. Proposta a demanda indenizatória após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data em que a empresa autora foi notificada a respeito da rescisão do contrato administrativo, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição deduzida na inicial.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.